Tribunal: TJSP
Processo: 2213678-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Incidente de cumprimento de tutela provisória, em ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu em parte a extensão da tutela, sem a majoração da multa fixada ou reconhecimento de descumprimento. Inconformismo do exequente. Conhece-se parcialmente do recurso. Na parte conhecida, acolhe-se o inconformismo. Inequívoco descumprimento pela agravada Google da ordem judicial para desindexação do site

Ementa:
Incidente de cumprimento de tutela provisória, em ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu em parte a extensão da tutela, sem a majoração da multa fixada ou reconhecimento de descumprimento. Inconformismo do exequente. Conhece-se parcialmente do recurso. Na parte conhecida, acolhe-se o inconformismo. Inequívoco descumprimento pela agravada Google da ordem judicial para desindexação do site falso "freitaslances.com". Agravada que, ao informar o cumprimento da ordem judicial, junta documento que demonstra a persistência da página falsa. Retirada final da página que ocorreu somente após dois meses da intimação para cumprimento da obrigação. Incidência das astreintes configurada. Recurso parcialmente conhecido para o fim de intimar a agravada para que deposite o valor da multa, sob pena de penhora, observado, quando ao levantamento, o art. 537, §3°, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, dado provimento, com observação.